Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/18. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
2. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa, provido o do Ministério Público.